Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS. AMPARO LEGAL NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal, é cabível indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida de débito no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, que se trata de banco de dados público e utilizado pelas instituições financeiras para analisar o risco da concessão de crédito ao consumidor.

2. Considerando os critérios de extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, revela-se razoável e proporcional manter o valor fixado a título de danos morais na r. sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

4. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou até mesmo revistos de ofício, sem que esteja configurado julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.

5. A cláusula cominatória (astreintes), com amparo legal no art. 536, §1°, do Código de Processo Civil, possui o escopo de coagir o devedor a cumprir determinação exarada pelo Poder Judiciário, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais, de modo que seu afastamento não se mostra adequado ou razoável na hipótese dos autos.

6. Recurso de apelação desprovido. Alteração, de ofício, do termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais, por força do art. 85, §11, da legislação processual.